Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709512-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GOMES NASCIMENTO AGRAVADO: FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JULIANA GOMES NASCIMENTO contra decisão que rejeitou sua impugnação à execução de título extrajudicial apresentada por FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA (ID 226002419, autos originais). A agravante alega que: 1) a decisão agravada contraria a Resolução 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, que estabelece que a gratuidade de justiça deve ser concedida para aqueles que auferem até 5 salários mínimos; 2) no mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal; 3) o Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 99, dispõe que a gratuidade de justiça é decorrente de presunção e, portanto, não é necessário que o requerente comprove a insuficiência de recursos de forma plena; 4) incumbe às agravadas o ônus de comprovarem a falta de requisitos para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 337, XIII, do CPC; 5) está desempregada, é gestante e possui despesas mensais altas; 6) a conta bloqueada é do tipo “conta corrente” e os valores são provenientes de verba rescisória, o que atrai a aplicação do art. 833, IV e § 2o, do CPC; 7) o valor bloqueado (R$ 1.533,08) não excede a 40 salários mínimos e o débito executado não é referente a prestação alimentícia; 8) a probabilidade do direito está consubstanciada nos documentos anexados aos autos; e 9) o perigo de dano decorre do fato de que o pagamento das custas e honorários advocatícios coloca em risco sua subsistência, uma vez que está grávida e desempregada. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e determinado o desbloqueio imediato do valor encontrado via Sisbajud. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo dispensado, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. 1. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o juízo inferiu o pedido de gratuidade da executada/agravante nos seguintes termos: “I. Para comprovação da alegada hipossuficiência econômica, a executada juntou carteira de trabalho e extratos bancários. Contudo, apesar de a executada se encontrar desempregada, é possível constatar, dos extratos das contas bancárias, crédito via pix e depósito em quantias consideráveis, sem especificação de origem (ID 203159504 a 203159505). Destaque-se, ainda, não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, com prejuízo do sustento da executada. Assim, uma vez que não comprovada a alegada situação de vulnerabilidade econômica, indefiro o pedido de gratuidade de justiça.” (ID 226002419, autos originais) – grifou-se Todavia, a existência de créditos, via pix e depósito, em quantias consideráveis na conta da executada/agravante não pode ser considerada fundamento suficiente para o indeferimento da gratuidade, sobretudo quando o saldo final do período mensal é baixo. Os documentos anexados aos autos de origem e aos presentes, confirmam o alegado estado de hipossuficiência da executada/agravante: 1) está desempregada e, antes de se desligar do último emprego, auferia remuneração mensal de R$ 1.400,00 (IDs 203159503 e 203159503); 2) os extratos bancários demonstram valores baixos de saldo final mensal (IDs 203159504/6, autos originais); 3) está grávida (ID 69816388); e 4) possui diversas despesas cotidianas (IDs 69816389/92). O pedido de gratuidade, portanto, deve ser deferido. 2. Impenhorabilidade dos valores bloqueados O CPC, em seu art. 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o". Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...)A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” Desse modo, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se os seguintes julgados desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2.Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I -É admitida a constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado valor que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. II - Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1736232, 07158542120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 21/8/2023.)” No caso, em 01/07/2024, foi penhorado valor de R$ 1.533,08 encontrado na conta bancária da executada/agravante (ID 221244346, autos originais). Extrai-se dos autos de origem que a agravante auferiu R$ 4.613,51, no dia 21/05/2024, a título de verbas rescisórias (TRCT e extrato bancário de maio/2024 – IDs 203159508 e 203159506, p. 5). Análise minuciosa dos extratos bancários da agravante (IDs 203159504/6, autos originais) permite a conclusão que o saldo final positivo do mês de maio/2024 decorreu justamente do recebimento das parcelas rescisórias, pois, nos meses de abril e junho de 2024, os saldos finais foram baixos (respectivamente, R$ 17,10 e R$ 1.546,61). Assim, ao menos em cognição sumária, conclui-se que o valor penhorado resulta de verba salarial da executada/agravante e que a importância é essencial para a manutenção de sua dignidade, principalmente por estar grávida e desempregada. A impenhorabilidade deve ser reconhecida. 3. Conclusão DEFIRO a antecipação da tutela recursal para: 1) conceder a gratuidade de justiça à executada Juliana Gomes Nascimento; e 2) reconhecer a impenhorabilidade do valor bloqueado, via Sisbajud, e determinar o imediato levantamento da quantia pela executada. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator